Tribunal: TJMT
Processo: 1020373-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020373-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIA DIAS DE SOUZA - CPF: 229.334.681-15 (APELADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PERICIA TÉCNICA CONFIRMANDO A FRAUDE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO REFORMADO – VALOR EXACERBADO – PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com o ente bancário, competia a este a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos documento algum apto a comprovar a regularidade das negociações.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Observada a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, portanto, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se exacerbado, havendo a meu sentir de serem reajustados para o importe de R$ 7.000,00 (sete mil) reais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1020373-94.2021.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S.A

APELADA:

ANTÔNIA DIAS DE SOUZA

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO PAN S.A

contra sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Indenização por Danos Morais
n.
1020373-94.2021.8.11.0041, proposta por
ANTÔNIA DIAS DE SOUZA
,
julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para declarar inexistente o débito motivo da celeuma, bem como condenando o apelante ao pagamento de dano moral no importe de R$ 15.000,00

(quinze mil reais). Por fim, condenou em custas e honorários que foram fixados em 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (Id. 193232438).

Em suas razões (Id. 193232443) o banco recorrente aduz que ausência de vinculação valorativa do julgador ao laudo técnico pontuando que “
diante disso, alternativamente, caso seja mantida a condenação do banco apelante, o que se considera apenas por hipótese, requer seja reformada a sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento do valor do dano moral, pois é somente a partir daí que é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação”.

Verbera à impossibilidade de responsabilidade da ré pela ocorrência da fraude perpetrada.

Ao arremate, aduz excesso dos montantes fixado a título de dano moral e honorários advocatícios, pugnando pela redução do seu
quantum.

O preparo recolhido - Id. 193265172.

Foram apresentadas as contrarrazões, em síntese, pugnando pelo desprovimento do recurso Id. 193232446.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024